Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-39.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, devido ao não cumprimento da determinação de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desídia capaz de justificar a extinção sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a extinção do processo foi desarrazoada, considerando os princípios da economia, celeridade e efetividade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial implica extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. Não é necessária a intimação pessoal da parte autora em casos de extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. O recolhimento das custas iniciais, após a prolação da sentença, é extemporâneo e não justifica o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 485, 321, 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702722-20.2025.8.07.0001, Mauricio Silva Miranda, j. 30/04/2025; TJDFT, APC no 0748124-61.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 02/04/2025.